Tribunal: TJSP
Processo: 1006527-29.2019.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
, o dispositivo e a fundamentação do v. acórdão embargado. Erro material verificado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006527-29.2019.8.26.0084; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/10/2020

Data de publicação:

16/10/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos para sanar erro material consistente em contradição entre a ementa, o dispositivo e a fundamentação do v. acórdão embargado. Erro material verificado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.